Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. FLAGRANTE. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável o acolhimento da tese absolutória de ausência ou insuficiência probatória, quando as provas documentais e orais, incluindo os relatos do proprietário do veículo e das testemunhas policiais responsáveis pelo flagrante, demonstram, sem margem de dúvidas, a autoria e materialidade delitivas.

2.Tratando-se de crime de receptação, se o acusado foi flagrado na posse do bem, deverá demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa, na forma do artigo 156 do Código Penal. Precedentes.

3.O grau de envolvimento do réu na prática delitiva, afasta a tese da mera participação e impede o reconhecimento da causa de diminuição da pena.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.